Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. PROVIMENTO DO AGRAVO
1. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em folha de pagamento fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal do servidor, abatidos os descontos compulsórios.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.